Tribunal: TJDFT
Processo: 0717853-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0717853-72.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: V. O. SILVA COMUNICACAO E TECNOLOGIA - ME RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela exequente L. S &amp; M ASSESSORIA LTDA. contra decisão da 10a Vara Cível de Brasília (ID 190453602, autos originários) que – no Cumprimento de Sentença n. 0028957-51.2014.8.07.0001, ajuizado em desfavor de LS&amp;M ASSESSORIA LTDA. – indeferiu, liminarmente, o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. No relatório da decisão impugnada, o juízo recorrido assim expôs: “Trata-se de pedido para instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em que o exequente sustenta a insuficiência patrimonial do executado e o abuso de personalidade em face da dissolução irregular da empresa, visto que encerrou suas atividades sem realizar as devidas baixas (ID. 190370465)”. O agravante, nas respectivas razões, argumenta reedita os argumentos já expostos na instância a quo, ou seja, que restaram infrutíferas as tentativas de localização de bens e direitos passíveis de penhora, inclusive com a utilização do BACENJUD e do RENAJUD. Que constatou a baixa irregular da pessoa jurídica executada. Refere-se ao § 1o do art. 50 do Código Civil. Que, junto à Receita Federal, consta no cadastro da agravada a condição de “inapta”. Que a devedora não exerce suas atividades em seu domicílio e que foi citada na residência do sócio. Conclui, por isso, que há “inequívoco interesse dos sócios em lesar credores”. Reporta-se, ademais, à jurisprudência desta Corte, que pretensamente ampararia seu entendimento, e ao enunciado de Súmula n. 435 do STJ. Ressalta, por fim, que “atenta contra a boa fé a sociedade que abandona sua sede e endereço de correspondência para não ser localizada, causando lesão aos credores”. Quanto ao pedido liminar, faz referência ao princípio da duração razoável do processo. Frisa que, com a concessão da medida pretendida em primeira instância, não haverá prejuízo aos executados. Afirma que o processo já está tramitando há mais de nove anos, “o que por si só justifica medidas extremas e eficientes, visando, o quanto antes, fornecer ao jurisdicionado a tutela satisfativa da presente demanda”. Indica, ainda, o art. 311 do CPC para justificar a concessão de “tutela de evidência”, frisando que “resta evidente o interesse protelatório da Executada em dilatar o cumprimento da obrigação assumida, restando imperioso a concessão da antecipação da tutela nos termos da Lei”. Diante de tanto, postula que lhe seja dado “deferimento da tutela de urgênciaconferindo efeito suspensivo a decisão agravada, nos termos da fundamentação para determinar oinício o procedimento para desconsideração da personalidade jurídica da Agravada, e no mérito, nos termos dos Art. 1.015 e seguintes do CPC/2015, requer areformada decisão agravada, para nos termos da fundamentação retro, seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento”. O preparo recursal está comprovado por meio dos documentos de ID's 58678365 e 58678366. Brevemente relatado. Decido. Cabe reforçar que, para a concessão da antecipação da tutela recursal, devem estar presentes, a (a) probabilidade do direito alegado (relevância da argumentação recursal) e o (b) perigo de dano (irreparável ou de difícil reparação) ou o risco ao resultado útil do processo. Importa colacionar a decisão recorrida, que restou assim fundamentada, verbis: No caso em apreço, não foram encontrados bens da empresa executada, bem como foi verificado que ela não funciona mais no local constante no seu contrato social. Porém, não há indícios e nem documentos que comprovem a existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial praticados pelos seus sócios. A petição do exequente, requerendo a instauração do incidente, teceu considerações genéricas acerca dos requisitos da desconsideração, estando desacompanhada de qualquer documento hábil a comprovar as alegações de desvirtuamento da finalidade da pessoa jurídica. Ademais, o encerramento irregular da empresa, por si só, não é causa suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica pela teoria maior, conforme entendimento pacificado pelo c. STJ. Além disso, a inaptidão junto à Receita Federal não se confunde com o encerramento irregular da executada. A inaptidão refere-se à irregularidade fiscal, passível de regularização. Afora a questão semântica dos vocábulos INAPTA e BAIXADA, ainda que existam débitos tributários em aberto após a baixa cadastral da pessoa jurídica, se não comprovado o encerramento irregular das atividades ou a solicitação de baixa não é possível o redirecionamento automático da execução fiscal para os sócios. Nesse sentido, sem causa jurídica idônea, não há razão para a instauração do incidente. Acresça-se, por fim, que a possibilidade de redirecionamento da execução para os sócios está restrita às execuções fiscais, diante da disciplina legal que rege a matéria, sendo inaplicável o mesmo entendimento para as execuções em geral. Ante o exposto, rejeito, liminarmente, o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Tendo em vista que a exequente desconhece bens penhoráveis, retornem-se os autos ao arquivo provisório para aguardar a fluência do prazo da prescrição intercorrente. Pois bem, do confronto entre os fundamentos adotados na decisão acima transcrita e os argumentos expostos nas razões recursais, não é possível, ante a limitação cognitiva, que caracteriza o presente meio processual, vislumbrar qualquer motivo razoável que justifique qualquer modificação do ato processual impugnado, notadamente em se considerando a ausência de probabilidade do direito invocado pela recorrente. Realmente, conforme a norma contida no art. 50, §§ 1o e 2o, do CPC, a personalidade jurídica poderá ser desconsiderada em caso de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, entendido aquele como a (a) utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para praticar atos ilícitos de qualquer natureza; e essa última como a (b) ausência de separação de fato entre os patrimônios, em especial quando houver o cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa, a transferência de ativos ou de passivos, sem efetivas contraprestações ou outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Sobre o tema, esta Corte já decidiu que a “ausência de bens aptos à satisfação do crédito, bem como o encerramento ou a dissolução irregular das atividades da sociedade não têm o condão de autorizar a desconsideração da personalidade jurídica se não comprovados o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, requisitos legais previstos no art. 50 do Código Civil” (Acórdão 1850572, 07030837420248070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no DJE: 2/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Este outro precedente bem demonstra o alinhamento da decisão recorrida com o entendimento adotado por este Tribunal. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. EXCEPCIONALIDADE. ABUSO DA PERSONALIDADE. ALEGAÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AOS SÓCIOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA DISSOLUÇÃO E DA EXISTÊNCIA E DISTRIBUIÇÃO DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO POSITIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica consiste em incidente processual excepcional, passível de ser deferida durante o curso do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. 1.1. Nos termos do artigo 50 do Código Civil, é cabível a desconsideração da personalidade jurídica, estendendo aos sócios ou administradores a responsabilidade pelo adimplemento de suas obrigações, se demonstrado que a personalidade jurídica fora utilizada para fins escusos ou diversos daqueles para os quais outrora constituída, ou quando se verificar a confusão entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios. 1.2. A dificuldade de se encontrar bens suficientes para a satisfação do crédito discutido, associada à eventual dissolução irregular da empresa demandada não constituem, por si só, elementos suficientes para viabilizar a desconsideração de sua personalidade jurídica. 2. Nos termos do § 4o, do artigo 133 do Código de Processo Civil, o requerimento visando à instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos. 2.1. Considerando a peculiaridade do caso concreto, somado ao fato de que a parte executada se encontra representada pela Curadoria Especial, não se mostra compatível com os princípios da cooperação e da celeridade processual determinar o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando já de antemão se sabe que o fundamento apresentado não se mostra viável para a comprovação do abuso da personalidade jurídica. 3. O redirecionamento da execução aos sócios não se dá de forma automática, mas decorre da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios após a dissolução da pessoa jurídica, circunstâncias que não ocorreram no caso em análise. 4. Julgado o Agravo de Instrumento, a decisão denegatória de efeito suspensivo é substituída pelo provimento jurisdicional exarado pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do Agravo Interno. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão 1848301, 07068944220248070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/4/2024, publicado no PJe: 25/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Frente ao exposto, tendo-se em conta a inexistência da probabilidade do direito alegado, notadamente quanto à necessidade de efetiva comprovação – documental primordialmente – dos requisitos necessários à pretendida desconsideração, resulta inviável a pretensão liminar aduzida pela empresa recorrida. Diante de todo o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juízo originário o teor da presente decisão Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao presente agravo. Brasília/DF, 10 de maio de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator